Tribunal: TJBA
Processo: 8002674-46.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002674-46.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMABARGANTE/APELADA: VGBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s): MARIANE MELO MORAES EMBARGADA/APELANTE: SUZIANE MICHELE BERNARDINA SILVA Advogado(s): LORENA DOURADO OLIVEIRA ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA INEXISTENTE. AFASTAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O acórdão não pode ser tachado de omisso no tocante à alegada nulidade da sentença, pois é claro e consonante com os fundamentos expostos, consignando que a prova pericial seria ineficaz na espécie, já que a prótese de silicone já havia sido descartada; que a perícia indireta seria impertinente, pois não poderia apontar as condições da prótese, por ocasião da aludida extração, pontuando que as causas da ruptura da prótese poderiam ser demonstradas mediante exame da prova documental produzida, sobretudo relatórios e exames médicos contemporâneos à cirurgia. 2. Não obstante, verifica-se nos autos que o depósito judicial da quantia de R$ 22.000,00 foi realizado em 08/09/2020, em decorrência de decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para custeio da cirurgia de substituição da prótese mamária. 3. Nesse contexto, forçoso reconhecer que o adimplemento da obrigação, ainda que judicialmente, ocorreu de forma tempestiva e espontânea, não havendo que se falar em mora da embargante, relativamente ao cumprimento da obrigação imposta no acórdão embargado. 4. Destarte, tendo em vista que o pagamento foi realizado antes mesmo da prolação do acórdão condenatório, em cumprimento à tutela deferida, não há fundamento jurídico para a incidência de juros moratórios ou de correção monetária sobre valor que já se encontrava à disposição do juízo. 5. Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8002674-46.2020.8.05.0146, tendo como Embargante VGBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA e Embargada SUZIANE MICHELE BERNARDINA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, pelas razões a seguir expendidas: